Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701147-56.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FLÁVIA DE OLIVEIRA FREITAS RECORRIDO: COLÉGIO IPE EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica. 2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Juízo a quo deve ser mantido 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, sustentando que não há qualquer documento nos autos que demonstre que teria condição de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem comprometer o seu sustento e o de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na presente hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido. Da análise detida dos autos, observa-se que a parte ré formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade na contestação (ID 34399551), juntando aos autos declaração de hipossuficiência (ID 34399552); comprovante de transferência no valor de R$ 3.994,78 (ID 34399553); contrato de locação de imóvel situado em Águas Claras, com aluguel mensal de R$ 2.500,00 (IDs 34399554 a 34399556); mensalidade da Caixa de Assistência dos Advogados do DF, no valor de R$ 533,26 (ID 34399557); e mensalidades escolares no montante de R$ 1.797,90 (IDs 34399558 e 34399559). Intimada para juntar aos autos comprovantes de renda, declaração de bens, extratos de todas suas contas bancárias atualizados em seu nome, a fim de viabilizar a análise da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 34401166), a ré apresentou os extratos bancários do período entre 27/08/2021 e 29/11/2021 (ID 34401171). Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se, nos extratos apresentados (ID 34401171), que o valor de R$ 3.994,78, transferido mensalmente por Russomano Advocacia (30/09/2021, 06/10/2021 e 05/11/2021), não corresponde à sua renda mensal, pois constata-se, além da referida quantia, o recebimento frequente de créditos provenientes de transferências entre contas, PIX e depósitos em dinheiro. Veja-se que, apenas nos dias 30 e 31/08/2021, a apelante recebeu a quantia de R$ 2.700, totalizando os créditos de R$ 11.700,39 em 09/2021, R$ 8.940,79 em 10/2021, e R$ 10.225,78 em 11/2021. Ou seja, os valores recebidos na conta bancária em muito superam não apenas a renda declarada pela apelante, como também o novo piso salarial da advocacia no Distrito Federal (ID 34401183). Frise-se ainda que, apesar de devidamente intimada, a apelante optou por não apresentar sua última declaração de imposto de renda. Sendo assim, com base no que consta nos autos, não é possível afirmar que a apelante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas. Dessa forma, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que não é possível concluir que a apelante se enquadra no que dispõe a legislação pertinente” (ID. 34954567). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADO. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016